Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em audiência de conciliação (Id. 38442938), as partes requereram a suspensão do processo, por 365 dias, prazo necessário para que as etapas I e II do Parecer Técnico no 180/2021-SEDUH/SEPLAN/COGEB/DIGEB-I (ID34619829, página 1 e seguintes) sejam implementadas pela Apelante. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo acordado. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora